Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-42.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-42.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: EDVALDO PEREIRA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, DANIELLE SOARES ANTUNES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Unimed Seguradora S/A e Banco Bradesco S/A contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e o autor, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e à restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, sendo os anteriores a 30/03/2021 em forma simples, e os posteriores em dobro, nos termos da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. O autor impugna a contratação do seguro e a validade do contrato apresentado, alegando fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) definir se o Banco Bradesco figura como parte legítima para responder solidariamente pelos danos decorrentes do desconto indevido; (iii) determinar a validade do contrato de seguro apresentado pela Unimed Seguradora; (iv) apurar a legalidade dos descontos realizados na conta bancária do autor; (v) definir a forma de restituição dos valores cobrados e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, inclusive quanto à legitimidade passiva e ao valor da indenização por danos morais.

O Banco Bradesco integra a cadeia de fornecimento do serviço, pois permitiu os descontos indevidos sem a devida autorização, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

A impugnação expressa e fundamentada da autenticidade do contrato atrai o ônus da prova para a seguradora, conforme interpretação analógica do Tema 1.061 do STJ e o disposto no art. 429, II, do CPC, ônus que não foi cumprido pelas rés.

A ausência de comprovação de relação contratual válida entre o autor e as rés impõe o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados e a necessidade de restituição dos valores subtraídos.

A devolução deve observar a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, com restituição simples para valores descontados até 30/03/2021 e restituição em dobro para os posteriores a essa data.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar da verba descontada e o transtorno causado ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

A repetição dos fundamentos da contestação no recurso não afasta o cumprimento do princípio da dialeticidade quando houver impugnação específica à sentença.

O banco responde solidariamente pelos descontos indevidos efetuados em conta corrente, ainda que atue como mero intermediário, quando integra a cadeia de fornecimento.

Cabe ao fornecedor comprovar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de nulidade da contratação.
A devolução dos valores indevidamente cobrados deve observar a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, com restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

O desconto indevido em conta bancária destinada ao recebimento de aposentadoria justifica a indenização por danos morais, cujo valor deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 429, II, e 85, § 11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021.

STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

TJ-BA, Apelação nº 80023667420178050191, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 11.09.2024.

TJ-BA, Apelação nº 80319896920208050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024.

TJ-BA, Apelação nº 80026615220238050078, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 07.10.2024.

TJ-BA, Apelação nº 80014976620238050138, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000300-42.2024.8.05.0138,
em que figuram, como apelantes,
UNIMED SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A
e apelado,
EDVALDO PEREIRA DA ANUNCIAÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
E
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça